Tribunal: STF
Processo: HC 249880
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e Lucas Henrique Silva, em favor de Lucas Vanuite da Costa Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 949.671/SP. (eDOC 3)



    Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 30.9.2023, após ter sido flagrado traficando cocaína (eDOC 1)



    Entende que a manutenção da segregação cautelar é manifestamente ilegal, pois “assume contornos de ‘antecipação de sanção penal’, sendo repelida pela jurisprudência da Suprema Corte como abusiva e censurável”. (p. 6)



    Argui que “não é justo que a paciente continue encarcerado cautelarmente durante todo esse tempo, ou seja, quase 01 ano, para que forme a culpa do paciente. Embora o exame já esteja marcado e que fique claro, não é essa a irresignação da defesa, mas sim, o fato de estar preso há um ano, sem razão para tanto, tendo em vista o fim da etapa instrutória e a data marcada do exame, podendo tranquilamente, aguardar o deslinde do processo em liberdade”. (p. 6)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 10)



    É o relatório. 



    Decido.



    No auto de prisão em flagrante consta que:



    “Aos 29 dias do mês de setembro de 2023, na sede do Plantão Policial da Delegacia Seccional de Polícia do Município de Adamantina - SP, onde presente se achava a Autoridade Policial o(a) Exmo(a) Sr(a) Doutor(a) EDER SILVA MONARIN, comigo, Escrivão(ã) de Polícia, aí, compareceu o CONDUTOR, MARCELO ECHILLA PEREIRA DOS SANTOS, conduzindo LUCAS VANUITE DA COSTA SANTOS e TAMIRES DE AQUINO SOUZA, a quem, por infração, em tese, aos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/2006, haja vista que, nesta data (29.09.2023), por volta de 15h50, na Rua Mato Grosso, nº 540, Vila Brasil, nesta cidade de Adamantina - SP, após associarem-se para a prática do crime de tráfico de drogas, tinham consigo, guardavam e mantinham em depósito, para fins de comercialização, ou seja, visando entregar a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 23 (vinte e três) porções de substância entorpecente semelhante a Cocaína, com peso bruto de 11,04 gramas, cujo laudo de constatação provisória nº 323.995/2023, confirmou resultado positivo para Cocaína, com massa líquida de 8,00 gramas, droga proscrita da Lista F1, da Portaria ANVISA nº 344/1998, que se utilizada, causa dependência física e/ou psíquica, e terem sido surprendidos em situação flagrancial, na forma do art. 302, inc. I, do Código de Processo Penal, do que foi testemunha VALERIA MONTEIRO GOMES”. (eDOC 2, p. 1)



    O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “O condutor e primeira testemunha, policial militar Marcelo Echilla Pereira dos Santos, declarou que: "... nesta data, encontrava-se no desempenho de suas atribuições, em companhia da SD PM Valéria, integrando a viatura policial de prefixo I-25299. Por volta de 15h50, realizavam patrulhamento ostensivo, ocasião em que avistaram o indivíduo identificado como se tratando de LUCAS VANUITE DA COSTA SANTOS, saindo de uma casa desabitada, situada Rua Mato Grosso, nº 540, Vila Brasil, nesta cidade de Adamantina - SP. Observaram, no entanto, que ao notar a aproximação da viatura, ele arremessou algum objeto para dentro do terreno daquela casa e correu, sendo acompanhado e abordado aproximadamente 20,00m (vinte metros) depois, na confluência da Rua Mato Grosso com a Rua Espírito Santo. Submetido a revista pessoal, em seu poder foi localizado o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em dinheiro, fracionado em uma nota de R$ 100,00 e uma nota de R$ 50,00. Questionado por que havia corrido, inicialmente ele afirmou que reside na imediações e que teria discutido com sua esposa, TAMIRES DE AQUINO SOUZA, razão pela, com medo de ser preso por "violência doméstica", tentou empreender fuga. [...] Disse, ainda, que possuíam cerca de 30 (trinta) porções de cocaína para fins de comercialização, todas acondicionadas em papel alumínio, e nesta data, durante o período da tarde, LUCAS teria se apoderado da droga, tomando-a de suas mãos, e saído da casa onde residem, motivando uma discussão entre o casal. LUCAS, por sua vez, acabou admitindo a veracidade da versão de TAMIRES, confirmando que, associados, efetivamente estavam comercializando drogas, dizendo ainda que o valor de R$ 150,00 encontrado em seu poder era proveniente de uma venda realizada por TAMIRES. TAMIRES autorizou que sua casa, situada na Rua Espírito Santo, nº 175, fosse revistada, mas nada de ilícito foi encontrado naquela residência. Em seguida, retornaram para o imóvel situado na Rua Mato Grosso, nº 540, onde LUCAS havia arremessado algum objeto antes de fugir, sendo certo que, naquele local, foram encontradas 23 (vinte e três) porções de substância entorpecente semelhante a cocaína, acondicionadas em papel alumínio, com peso bruto de 11,04 gramas, as quais estavam esparramas na parte anterior do quintal da referida casa. [...] A versão dos policiais (fls. 03/06) deve, ao menos por ora, nesta fase de cognição sumaríssima, subsistir, mormente no que tange à prática de possível tráfico de drogas por parte do autuado.. Os elementos de convicção produzidos até o presente momento demonstram comprovada a materialidade e indícios suficientes no que toca do crime de tráfico de drogas perpetrado por Lucas. Assim, pelo que se depreende dos autos, mormente os depoimentos dos policiais e confissão da indiciada Tamires de Aquino Souza, fortes são os indicios de que o autuado Lucas Vanuite da Costa Santos se dedica à prática da traficância. Assim, no que diz respeito ao autuado Lucas verifico que ele é egresso do sistema prisional, ostentando condenação pretérita pela prática de homicídio qualificado tentado e furto qualificado (fls. 56/62). Pode-se afirmar, portanto, tratar-se de pessoa com vinculação ao crime, no que sua permanência em liberdade é fonte constante de abalo à ordem pública. Desse modo, se mostra inviável a concessão de liberdade provisória, mostrando-se imprescindível o imediato encarceramento do autuado. Ademais, em caso de eventual condenação, a considerar seus antecedentes e a reincidência, tudo sugere que deva iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, mostrando-se inadequada a fixação de medidas cautelares alternativas à prisão”. (eDOC 2, p. 22-24)



    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual seja decorrência a) exclusivamente de diligências suscitadas pela acusação; b) da desídia do juízo processante; ou comprometa gravemente o princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, segundo o consignado no RHC 241.218 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.6.2024, e no HC 23.5060 AgR-AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.5.2024.



    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 240.270 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.6.2024).



    No caso concreto, entendo que o processo segue sua marcha regular, não havendo falar em excesso de prazo.



    Ademais, verifica-se que o paciente é reincidente (eDOC 2, p. 17-19), de modo que a prisão preventiva está fundamentada no risco de reiteração delitiva. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli; e HC 190.350 gR, de minha relatoria, Segunda Turma, 19.10.2020, assim ementado:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido”.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente